Tribunal: TJDFT
Processo: 0710597-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO No 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE “DESCONHECIDO”. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. NÃO NECESSIDADE.
1. Agravo de instrumento em que se discute a regularidade da constituição em mora de devedor financiado quando a correspondência de notificação é enviada para o endereço constante no contrato.
2. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário.
3. O fornecimento de endereço incorreto ao credor fiduciário, ou, sua não atualização em caso de mudança, não pode beneficiar o devedor de um erro que cometeu, pois tem ciência da sua situação de inadimplência.
4. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou, como in casu, indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.